Tribunal: TJSP
Processo: 1000216-36.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE sobrecargas ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS e comprovantes de pagamento das indenizações ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - NENHUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA - juros moratórios a contar do desembolso - entendimento pacificado do stj -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE sobrecargas ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS e comprovantes de pagamento das indenizações ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - NENHUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA - juros moratórios a contar do desembolso - entendimento pacificado do stj - prequestionamento ausente - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000216-36.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado SOMPO SEGUROS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-36.2020.8.26.0068 -Voto no 45808
2
VOTO No 45808 (Processo Digital)
Apelação no 1000216-36.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri (6a Vara Cível)
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Apelado: SOMPO SEGUROS S.A.
Juiz sentenciante: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE
SOBRECARGAS ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS E
COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES
ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - NENHUMA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA - JUROS
MORATÓRIOS
A
CONTAR
DO
DESEMBOLSO
-
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
DO
STJ
-
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 211/220, julgando procedente a ação para condenar a ré a ressar-
cir a seguradora do valor pago aos segurados, R$ 58.727,42, corrigido
pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% a.m. dos
desembolsos, arcando, ainda, com as custas, despesas processuais e hono-
rários advocatícios de 10% sobre o valor condenatório, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a concessionária de energia
elétrica suscita cerceamento de defesa, ausência de falha na prestação
do serviço, de requerimento administrativo, de comprovação do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-36.2020.8.26.0068 -Voto no 45808
3
material e da apólice de seguro, pretende que os juros moratórios
incidam
a partir da citação e inaplicabilidade do CDC, faz
prequestionamento, aguarda provimento (fls. 222/240).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 241/242).
Regularmente processado (fls. 243).
Contrarrazões (fls. 244/267).
Houve remessa
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento, majorada a verba
honorária.
De proêmio, não se vislumbra cerceamento de defesa,
considerando que o juiz é o destinatário da prova, devendo inclusive
indeferir sua produção e as diligências impertinentes e inúteis, ou
meramente protelatórias, posto que a ele incumbe o poder-dever de
velar pela rápida solução do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-36.2020.8.26.0068 -Voto no 45808
4
A esse respeito:
[...] A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo este o seu direto
e principal destinatário. Por isso que, sempre que constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento, assiste-lhe
o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, sendo forçoso concluir que o
seu livre convencimento é a bússola norteadora da necessidade ou não de
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da
lide (art. 330, I, do CPC). Precedentes [...] (STJ, 4a Turma, REsp. no
1.093.819/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
No caso, era desnecessária a instrução probatória,
uma vez que devidamente caracterizada a responsabilidade da
Eletropaulo, conforme se verá.
Trata-se de ação pela qual a seguradora pretende, em
regresso, ressarcimento das indenizações pagas a segurados pelos pre-
juízos experimentados em decorrência de sobrecarga na rede elétrica.
De início, anote-se que a concessionária responde
objetivamente pelos prejuízos causados aos usuários do serviço
decorrentes de falhas na sua prestação, artigo 37, § 6o, da CF.
No caso, a apelante comprovou a relação com os
segurados (fls. 44/52, 62/72 e 85/95), a comunicação dos sinistros (fls.
53, 75 e 98), a realização de avaliação por empresas especializadas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-36.2020.8.26.0068 -Voto no 45808
5
58, 82 e 103/107) - as quais atestaram que os danos decorreram de
sobrecarga na rede elétrica -, a elaboração dos relatórios de regulação
dos sinistros (fls. 55/57, 78/81 e 100/105) e o pagamento das
indenizações securitárias (fls. 61, 84 e 112).
De fato, os documentos que instruíram a inicial
demonstram o nexo de causalidade, não sendo razoável exigir da
seguradora a preservação de todos os aparelhos e equipamentos
danificados pelos quais é acionada a indenizar.
Ressalte-se que a requerida não logrou êxito em
infirmar a idoneidade dos técnicos que avaliaram os objetos avariados.
De mais a mais, inócua a tese de ausência de
responsabilidade em razão da variação na rede elétrica ter sido causada
por descargas atmosféricas, uma vez que tais circunstâncias são
previsíveis e corriqueiras, integrando o próprio risco da atividade,
descaracterizado caso fortuito ou força maior.
Nessa dicção:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica - Ação de regresso -
Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada - Pretensão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-36.2020.8.26.0068 -Voto no 45808
6
ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em
razão de danos elétricos - Sentença de improcedência -
Inconformismo da autora - Ausência de prévia comunicação
administrativa para apuração dos danos elétricos - Irrelevância -
Inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação administrativa do
procedimento constante do artigo 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da
Constituição Federal - Danificação de equipamentos por descarga
elétrica - Queda de raios (descarga atmosférica) que não afasta a
responsabilidade da apelante, porquanto não configura caso fortuito
ou força maior - Responsabilidade objetiva da concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do
artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a
comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano -
Ressarcimento no valor total desembolsado pela apelada, cujo pleito
está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação -
Sentença reformada para julgar procedente a demanda, com
inversão da sucumbência - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013008-83.2017.8.26.0114; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019)
Ação de regresso. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica
fornecida pela requerida. Danos materiais ao segurado. Sentença de
procedência. Apelação da concessionária. Preliminar de inépcia da
petição inicial afastada. Incidência das normas do Código de Defesa
do Consumidor. Sub-rogação. Danos verificados. Laudos de
regulação e técnico que não deixam dúvidas acerca do nexo causal.
Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da
atividade da ré, não se enquadrando no conceito de caso fortuito ou
força maior. Precedentes TJSP. Sentença mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-36.2020.8.26.0068 -Voto no 45808
7
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002771-66.2019.8.26.0066; Relator (a):
Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
Além disso, desnecessário pedido administrativo
prévio, quando comprovado o nexo causal por outros meios, sub-
rogando-se a seguradora no direito dos consumidores à reparação
integral dos danos incorridos, realizado o pagamento dos sinistros,
consoante inciso VI do art. 6o do CDC e artigo 786 do Código Civil.
A respeito:
DANO MATERIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO - Preliminares afastadas- Seguradora, sub-rogada
nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em
equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica -
Desnecessidade de prévio pedido administrativo - Suficiência
probatória dos laudos técnicos do sinistro - Teoria do risco
administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade
de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos
extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior -
Responsabilidade civil contratual - Critérios de correção do valor da
indenização bem fixados em primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000706-98.2019.8.26.0648; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-36.2020.8.26.0068 -Voto no 45808
8
APELAÇÃO - Ação de ressarcimento - Regresso - Julgamento
antecipado
-
Possibilidade
-
Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado - Inépcia da inicial - Inocorrência - Inicial acompanhada
dos documentos necessários para julgamento da ação - Falta de
interesse de agir - Não verificação - Desnecessidade de pedido
administrativo para a propositura da ação - Seguradora que
reembolsa segurados pelos danos elétricos supostamente causados
por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia -
Sentença de procedência - Reconhecimento da ocorrência de
prescrição trienal - Recurso provido, embora por fundamento diverso.
(TJSP; Apelação Cível 1117336-09.2017.8.26.0100; Relator (a):
Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data
de Registro: 19/11/2019)
Finalmente, os juros de mora devem mesmo ser
computador a partir dos desembolsos pela autora:
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da
data do efetivo desembolso, e não da citação.
(REsp 1539689 / DF, j. 05/06/2018)
Dessarte, é de rigor a manutenção integral da r. sen-
tença, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela apelante
para 12% da soma condenatória indexada, artigo 85, § 11, do CPC.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os ar-
gumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a fundamen-
tação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-36.2020.8.26.0068 -Voto no 45808
9
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria foi amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e da jurisprudência dominante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-36.2020.8.26.0068 -Voto no 45808
10
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, majorada a verba honorária devida em favor do patrono da
seguradora para 12% sobre o valor da condenação.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator